Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701193-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILTON CABRAL DA SILVA, JOSEFA CABRAL DA SILVA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ONILTON CABRAL DA SILVA e JOSEFA CABRAL DA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0718393-93.2024.8.07.0009), ajuizada em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 221542958): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Nos caso, os autores não juntaram a integralidade dos documentos solicitados, a exemplo dos extratos financeiros de todas as suas contas. Ademais, a própria causa de pedir evidencia que os autores suportam a assunção de gastos superiores às custas e despesas processuais, de modo que não reputo comprovada a hipossuficiência alegada. Assim, vê-se afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Baixe-se a anotação. Desse modo, intime-se a parte autora, a fim de comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), sem nova intimação. Datada e assinada eletronicamente No agravo, o agravante afirma ser aposentado, auferindo renda mensal de R$ 2.266,89, conforme Histórico de Créditos do INSS (ID 217791162) e extrato de conta bancária (ID 217791164). Já a agravante afirma que sempre se dedicou a cuidar do lar, portanto, nunca teve nenhum vínculo empregatício, não possuindo nenhuma renda e com intuito de comprovar o alegado. Afirma que juntou Carteira de Trabalho (ID 219751107) para demonstrar que não tem vínculo empregatício, bem como, suas últimas declarações de renda (ID 219751106) e os recibos do imposto de renda (ID 219751105). O agravante informa que além de ter uma renda baixa, ainda tem os descontos de empréstimos consignados, reduzindo ainda mais a sua renda mensal, sendo o valor restante utilizado nas contas mensais fixas necessárias para sobrevivência de qualquer ser humano não possuindo condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e da família. Com intuito de comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante juntou Carteira de Trabalho (ID 219751112) para demonstrar que não tem vínculo empregatício, bem como, o extrato financeiro do INSS dos últimos anos (ID 219751110) e informou que é isento do Imposto de Renda, portanto, junta suas últimas declarações de renda (ID 219751109), bem como, os recibos do imposto de renda (ID 219751108). Portanto, juntou Declarações de hipossuficiência (ID 217791165), os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Assim, requer a concessão de efeito ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Código de Processo Civil, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita aos agravantes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e danos morais ajuizada pelos agravantes em face de ANOVA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, conforme extrato do INSS, observa-se que o agravante percebe R$ 2.266,89 e possui empréstimo consignado no valor de R$ 793,00 (ID 217791162). A agravante, por sua vez, apresenta declaração de hipossuficiência em que informa não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais (ID 217791165). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2025 17:22:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador